Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-81.2023.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000285-81.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. ERRO MATERIAL NA ELABORAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte contra sentença da Única Vara Cível da Comarca de Brasnorte, que julgou improcedentes os pedidos relativos à suposta falha material na elaboração da Lei Municipal no 59/2014, a qual reorganizou a carreira dos servidores vinculados à Secretaria de Educação, alterando os requisitos de escolaridade para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Estudantil.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, considerando que o juízo de primeiro grau não oportunizou a produção de prova testemunhal requerida pelo apelante, que seria essencial para comprovar o alegado erro na edição da tabela de progressão.

III. Razões de decidir

3. O direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, impõe que as partes tenham assegurada a oportunidade de produzir as provas que entendam necessárias para a defesa de seus direitos.
4. Na presente ação, o apelante sustentou que o erro na elaboração da Lei Municipal poderia ser comprovado mediante a oitiva de testemunhas que participaram do processo legislativo.
5. Sendo assim, o indeferimento da produção da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada com determinação de reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal.
Tese de julgamento: "
A negativa de produção de prova testemunhal necessária ao deslinde do feito, sem que se demonstre sua inutilidade ou caráter protelatório, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000540-49.2022.8.11.0011; TJ-MG - AI: 10000181223538001 MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Brasnorte - MT, nos autos da ação ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, que julgou improcedentes os pedidos do requerente.

O Apelante, na qualidade de representante dos servidores públicos municipais, aduziu que a Lei Complementar no 059/2014, ao alterar as exigências de escolaridade para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil de 40 horas de ensino fundamental para ensino médio, deveria ter promovido uma atualização correspondente nas tabelas salariais. No entanto, a tabela de progressão salarial mantida após a promulgação da referida lei deixou de considerar a correta transição do nível de escolaridade, resultando em um erro de cálculo que prejudicou os servidores.

Diz que ‘
com a edição e publicação da Lei 059, este Apelante junto à Apelada discutiram durante 8 anos a forma de cálculo que foi utilizada para tabela contida no anexo IV da lei acima, onde de forma manual, ou seja erro de digitação, não foi considerado a tabela para reformulação do cargo’
. E acrescenta que ‘
não fizeram a transferência dos valores de nível médio para o primeiro nível do servidor público, deixando assim, os vencimentos dos novos servidores e dos antigos com a mudança inalterados’
.

Afirma que ‘
o vencimento da tabela que era considerado “B” que passaria a ser o “A” ficou inalterado, ficando para próximas tabelas o “A” (nível fundamental) existente ainda nas tabelas de progressões dos servidores, onde ela claramente deveria ser excluída’.

Destaca que a LC no 059/2014 impossibilitou o acesso aos quadros públicos com ensino fundamental, sendo substituído pelo ensino médico e dessa forma a Classe A da tabela deveria ter sido alterada, o que não foi por mero erro material, passando a mesma base de cálculo de nível fundamental.

Segundo o Apelante, tal erro perpetuou por cerca de oito anos, até a edição da Lei Municipal no 109/2022, que veio a corrigir a tabela. Contudo, a ausência de retroatividade na correção dos vencimentos resultou em grave prejuízo financeiro aos servidores afetados, configurando enriquecimento ilícito por parte do Município de Brasnorte.

Discorre longamente acerca da situação, asseverando que o erro ocorrido no primeiro nível desencadeia lesão aos servidores.

Preliminarmente alega que ocorreu cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida duas vezes pelo recorrente, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No mérito busca o afastamento da Súmula 37, já que a discussão se refere à ocorrência de erro de digitação ou não. Requer a procedência da ação.

Contrarrazões constam em id. 213454389.

Frente eventual possibilidade de acordo entre as partes, o feito foi remetido ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) (id.

215976670), no entanto não houve acordo (id. 219794675).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua interferência nos autos (id. 230324656).

Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, houve o recolhimento das custas processuais (id.

235551152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Brasnorte - MT, nos autos da ação ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
, que julgou improcedentes os pedidos do requerente.

O Sindicato apelante discute a ocorrência de eventual erro material na elaboração da Lei Municipal no 59/2014, que reorganizou a carreira dos servidores vinculados a secretaria de Educação, alterando a forma de ingresso no serviço público do Município de Brasnorte, cargo de Técnico de Desenvolvimento Estudantil, passando a ter como exigência o ensino médio e não mais apenas o ensino fundamental, sem a respectiva alteração dos valores do primeiro nível que era para quem tinha ensino fundamental.

O recorrido afirma que o pedido é improcedente.

Da preliminar de cerceamento de defesa
:

O recorrente afirma que requereu a produção de prova testemunhal em duas ocasiões – na impugnação da contestação e

- no entanto a lide foi julgada antecipadamente,
sem oportunizar a produção da referida prova, que
comprovaria

a ocorrência de erro
da edição da tabela de progresso
.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 20/03/2023 (id. 213454353). A contestação foi juntada em id. 213454372 e na impugnação à contestação o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal (id. 213454378).

Ato seguinte fora determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 213454379), momento em que a Municipalidade recorrida informou que não há provas a serem produzidas e o recorrente especificou:

“(...)
requerer/reiterar
o
pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para
oitiva de testemunhas
que serão oportunamente arroladas para sanar qualquer dúvida em relação ao direito aqui discutido,
sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, cerceamento de defesa
”
. (id. 213454383)

Na sentença o Magistrado de Primeira Instância decidiu que ‘
a matéria discutida nos autos independe da prova de fatos, porque, em seu cerne, cinge-se em torno do direito. (...)

ante a desnecessidade de produção de novas provas
, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito’
. (id. 213454384)

Pois bem
. O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), devendo ser facultada às partes a produção das provas que entenderem cabíveis para a defesa dos seus direitos. E o Juiz da causa, que é responsável pelo acesso à Justiça e pela entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva, tem o dever assegurar o exercício dessas garantias, a fim de que as partes tenham isonomia de oportunidade para expressarem suas razões e para demonstrarem os fatos de que se originam seus direitos, assegurada a ampla defesa a ambos os litigantes.

Na presente ação, o reclamante afirma que ocorreu um erro no momento da elaboração da Lei Municipal no 59/2014, prejudicando os servidores envolvidos e, este possível erro poderá sem comprovado por meio das testemunhas.

Analisando a pretensão do demandante, ora recorrente, apesar de o Julgador afirmar que a matéria é de direito e que não caberia produção de prova testemunhal, o alegado erro eventualmente pode ser indicado/comprovado por testemunhas que acompanharam o processo de elaboração do projeto de lei.

Com efeito, estando devidamente requerida a prova e não sendo ela inútil ou meramente protelatória, deveria ter sido facultada à parte a sua produção, visando corroborar suas alegações, oportunizando a parte autora o direito de produzir suas provas, antes do julgamento.

A elucidação das questões fáticas postas deve ser oportunizada, sob pena de cerceamento do seu direito à ampla defesa e à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

Ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial, nem oral, nem documental. Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a)" quando a questão de mérito for unicamente de direito "(b) quando," sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c)" quando ocorrer o efeito da revelia "." (Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, v. 3, p.550).

Ressai dos autos que a prova testemunhal é necessária para o deslinde dessa questão, de modo que o indeferimento da oitiva das testemunhas convidadas a depor em juízo pelo reclamante sobre o alegado erro na formulação/edição da mencionada legislação acarreta o alegado cerceamento de defesa.

À propósito trago os seguintes julgados:

SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIMENTO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS –
PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo a necessidade de dilação probatória, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000540-49.2022.8.11.0011, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/03/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PROVAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. -
Estando devidamente requerida a prova testemunhal e não sendo tal diligência inútil ou meramente protelatória, deve ser facultada à parte interessada a sua realização, sob pena de cerceamento do seu direito à ampla defesa e à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida
- A elucidação da questão fática posta deve ser oportunizada, sob pena de cerceamento do seu direito à ampla defesa e à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida e sentença cassada
. (TJ-MG - AI: 10000181223538001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 12/05/0019, Data de Publicação: 23/05/2019) (destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA. Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
. (TJ-MT 00021618320188110029 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (destaquei)

Desse modo, há que se reconhecer que houve de fato o cerceamento de defesa logo impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do
processo
à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade para determinar a reabertura da instrução oportunizando à parte a produção da prova pretendida.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024